Tribunal: TJDFT
Processo: 0702332-86.2021.8.07.0002
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702332-86.2021.8.07.0002 RECORRENTE: JOSÉ FRANCISCO DA COSTA RECORRIDOS: CARLOS ANTONIO ALMEIDA GONÇALVES, CLAUDIO VICENTE DE SOUSA, CLAYTON FRANCO DE OLIVEIRA, DEYVESON DA SILVA ANDRE, FRANCISCO WILSON ALVES DA SILVA, GILMAR APARECIDO DE FREITAS, JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA, JULIO MARIA RABELO, LEONARDO DA NATIVIDADE DE FREITAS, MARCELO SANTANA BESERRA, WANESSA BATISTA DE SOUZA FREITAS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA DE URGÊNCIA. REITERAÇÃO. PEDIDO. CONTEXTO FÁTICO E JURÍDICO INALTERADO. NEGATIVA. POSSE ANTIGA. ESBULHO. PROVAS. REQUISITOS LEGAIS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. O relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso. 2. A renovação de pedido liminar, sem alteração do contexto fático ou jurídico da demanda, impõe a manutenção da negativa, por ausência de justificativa ou elemento hábil para modificá-la. 3. A proteção possessória deve ser deferida àquele que provar: a posse prévia; o esbulho; a data de sua ocorrência e a perda da posse (CPC, art. 561). Ausente a comprovação da posse prévia e do esbulho, não procede o pleito inicial. 4. Recurso conhecido e não provido. A recorrente aponta violação aos artigos 215, 427, 475, 476, 891, 896, 901, parágrafo único, 906 e 907, todos do Código Civil, 374, incisos I ao IV, 384, 405, 561 e 926 e seguintes, todos do CPC, aduzindo, em suma, que a prova documental dos autos é suficiente a demonstrar a existência da turbação e esbulho possessório praticados pelos recorridos, e que a turma julgadora teria decidido de forma divergente do TJGO, TJSC e TJPR. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente apelo. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 215, 427, 475, 476, 891, 896, 901, parágrafo único, 906 e 907, todos do Código Civil, 374, incisos I ao IV, 384, 405 e 561, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático probatório dos autos, assentou que: “a proteção possessória deve ser deferida àquele que provar: a posse prévia; o esbulho; a data de sua ocorrência e a perda da posse (CPC, art. 561). Ausente a comprovação da posse prévia e do esbulho, não procede o pleito inicial” (ID Num. 43884911 - Pág. 1); “ao contrário do que alega, não há prova do exercício da posse do terreno pelo apelante, uma vez que no instrumento particular de cessão de direitos possessórios, que instrui a petição inicial, apesar de assinado, não consta reconhecimento de firma (ID no 40663642). O mesmo documento foi novamente juntado no ID no 40663845 com firma reconhecida em 29/7/2021, data posterior ao alegado esbulho” (ID Num. 43884911 - Pág. 3); “nem mesmo a prova testemunhal produzida pelo próprio apelante é capaz de comprovar a posse do terreno. Moacir Geraldo Gomes (ID no 40663917) afirma que, em 2021, quando foi contratado para construir as cercas que delimitariam o lote 25, não havia quaisquer cercas ou benfeitorias na área, com exceção daquelas que demarcavam os limites com os demais lotes” (ID Num. 43884911 - Pág. 4). E rever tais assertivas é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.165.595/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 30/11/2022). Também, não deve subir o especial no tocante ao indicado vilipêndio aos artigos e 926 e seguintes, pois “nos termos do que dispõe o art. 105, III, a, da Constituição Federal, cabe ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelo órgão colegiado local. Nesse contexto, prevalece no STJ o entendimento de que o prequestionamento da matéria pressupõe o efetivo debate pelo Tribunal a quo sobre a questão suscitada nas razões do apelo nobre. (...) Ante a falta do necessário prequestionamento, impõe-se a incidência do óbice da Súmula 282/STF” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.682.631/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 14/11/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgRg no HC n. 778.507/GO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017